Tribunal: STF
Processo: ARE 1036369
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS PARA ADVOGADO DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    I – O que autoriza a majoração de honorários em fase recursal, é a existência de sucumbência da parte recorrente. 



    II – A fixação de honorários para remunerar advogado dativo não se confunde com aqueles decorrentes da sucumbência da parte.



    III – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.